Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702234-63.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: DEUSVALDO DIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Em petição de ID 13616713, o apelado requer o prosseguimento do feito, sem expor qualquer fundamento que embase o pedido. Em petição de ID 15826914, pugnou pela juntada de cópia da ocorrência policial registrada em razão de ameaças sofridas pelo apelante que, por sua vez, informa, na petição de ID 28954292, que o MPDFT decidiu não oferecer denúncia. Contudo, os fatos não possuem pertinência com o feito e nem com o retorno do seu prosseguimento. Nada a prover, portanto. Mantenho a suspensão determinada no despacho de ID 11170894. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 19:59:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator